Tribunal: TJMT
Processo: 0056918-64.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0056918-64.2013.8.11.0041
APELANTES: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E OUTROS
APELADO: GILBERTO PEREIRA GAMA
Vistos etc
Consta nos autos que em 06.12.2017 foi aprovado o plano de recuperação judicial das apelantes; alegam que estão impossibilitadas de adimplirem qualquer obrigação em razão da natureza concursal. Dentre outros pedidos, pugnam pela extinção da ação principal em razão da novação, prevalecendo o crédito exequendo habilitado na recuperação judicial, bem como, pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal para apreciar a demanda, em razão da realização dos juros de obra pela Caixa Econômica Federal.
Diante de tais fatos (recuperação judicial) e argumentos, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 08 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora